Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. ENQUADRAMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Condições da ação. Interesse de agir. O interesse de agir refere-se à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado pela parte, bem como à adequação do rito processual eleito, o que constitui condição da ação e a ausência autoriza a extinção do processo sem apreciação do mérito. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
2 – Superendividamento. Enquadramento no conceito jurídico. Questão de mérito. Está presente o interesse processual do autor pela adoção do rito especial do superendividamento quando, pela análise da petição inicial, é possível aferir que a pretensão é a repactuação de dívidas e a limitação dos descontos em seus rendimentos mensais, nos moldes da lei no 14.181/2021. A análise acerca demonstração de que o autor se enquadra no conceito de superendividamento é questão atinente ao mérito da causa, o que não pode conduzir à extinção prematura do feito por ausência de interesse processual.
3 – Apelação conhecida e provida.